Tribunal: TJSP
Processo: 1011961-74.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO – CARÊNCIA CONTRATUAL - COBERTURA SECURITÁRIA – I – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II – Contrato firmado entre as partes, onde nele se inseriu cláusula de carência, para os eventos de morte natural, de 90 (noventa) dias a

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO – CARÊNCIA CONTRATUAL - COBERTURA SECURITÁRIA – I – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II – Contrato firmado entre as partes, onde nele se inseriu cláusula de carência, para os eventos de morte natural, de 90 (noventa) dias a partir da contratação do seguro – Incontroversa a legalidade da referida cláusula - III - Restou demonstrado, nos autos, que o falecimento do autor se deu em data anterior ao término do prazo de carência contratual - Recusa da cobertura securitária que se revela justa, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida – Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelos autores não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Réus que não praticaram nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INADIMPLÊNCIA – SUSTAÇÃO DE TODA E QUALQUER COBRANÇA - ESTATUTO DO IDOSO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pleitearam os autores, a título de tutela de urgência, "a sustação de toda e quaisquer cobranças, sejam estas por telefone, cartas ou mesmo ações judiciais - Reiteram tal pedido, em sede definitiva, nesta apelação - Descabimento - Ainda que tal pedido, formulado na inicial, indeferido pelo juízo "a quo" e negado em sede de agravo de instrumento, irrecorrido, não tenha sido impugnado em contestação, apresentada após este trâmite, referida conduta, dos réus, não levam à incontrovérsia das alegações dos autores - Não há sequer certeza da ocorrência, ante a alegação, no condicional, dos autores, ora apelantes, acerca de eventuais cobranças, as quais, frise-se, se dariam em exercício regular de direito pelos réus - Isto porque, ante a improcedência do pedido principal, remanesce o débito relativo a contrato de empréstimo firmado entre o falecido e a instituição financeira, de modo que não há como "sustar toda e qualquer cobrança" a ele inerente, tal qual pretendido pelos autores, ora apelantes – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelos recorridos, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$126.329,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida aos apelantes – Apelo improvido".